Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702374-87.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELE DE CARVALHO LEITAO PERLINGEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, se for o caso, apresentar manifestação. Brasília, 29 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito